Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709324-25.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GORGINA RODRIGUES DE CARVALHO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE CONFECÇÕES E UTILIDADES DE PLANALTINA DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES. RATEIO DE DESPESAS DE LIMPEZA E SEGURANÇA DA FEIRA. INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Se da leitura dos autos se extrai os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cuja exposição dos fatos se dá de forma clara e objetiva, mediante a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido e da pertinência subjetiva da parte que ocupa o polo passivo, resta evidente que a petição inicial preenche seus requisitos próprios, afastando-se a alegação de sua inépcia. 2 – Em se tratando de cobrança de despesas mensais comuns, advindas da prestação de serviço de segurança e limpeza realizados pela associação autora aos feirantes, o termo inicial da prescrição deve ser analisado em relação ao vencimento de cada parcela inadimplida que, no caso concreto e na data em que proposta a ação, não ocorreu. 3 – Nos termos do acórdão no 789664 (ação anterior de cobrança entre as mesmas partes) e art. 18, da Lei Distrital no 4.748/2012, incumbe a cada feirante efetuar o pagamento proporcional das despesas com segurança e limpeza da área comum da feira, cujos serviços são prestados pela Associação dos Feirantes de Confecções e Utilidades de Planaltina. Demonstrada a inadimplência, procedente é o pedido de cobrança, como exarado pelo julgador singular. 4 – Negado provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 475 do Código Civil, asseverando equívoco na distribuição do ônus da prova. Sustenta que cabia à parte recorrida comprovar suas alegações, o que não foi devidamente cumprido, uma vez inexistente qualquer documento idôneo que demonstrasse a inadimplência da recorrente. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 e THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951 (id 26754934, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 475 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou, verbis: “Demonstrada a inadimplência, procedente é o pedido de cobrança, como exarado pelo julgador singular.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 e THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012